Tribunal: STF
Processo: ARE 1476045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIOS. INCORPORAÇÃO RECONHECIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO REFERIDO ADICIONAL. DIFERENÇAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA, À UNANIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Cinge-se a controvérsia quanto à incorporação na remuneração da (quinquênio), com base no artigo 93, § 3º, III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira.



    2. O juízo a quo julgou procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de valor correspondente aos adicionais de tempo de serviço (quinquênios), não recebidos pela autora e devidos nos cinco anos anteriores à propositura do mandado de segurança nº 2204-76.2013.8.17.0110, acrescido de juros e correção monetária.



    3. Ocorre que, no mandado de segurança citado, já foi discutida a constitucionalidade da implantação dos quinquênios e, por isso, tal questão encontra-se superada em virtude da ocorrência do trânsito em julgado da ação mandamental.



    4. No mandado de segurança nº 2204-76.2013.8.17.0110 foi reconhecida a ilegalidade do ato que suprimiu o recebimento do adicional previsto no art. 93, §3º, inciso III da Lei Orgânica, com fulcro na ADIN n 387736-3 julgada pela Corte Especial desse Egrégio Tribunal de Justiça, além de modular o seu efeito para "ex-nunc", resguardando o direito adquirido dos servidores do Município em epígrafe.



    5. Logo, correta a sentença que determinou o pagamento do valor correspondente aos adicionais de tempo de serviço (quinquênios) não recebidos pela autora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea c; 37, inciso XIV; 60, §4º, inciso l; e 61, §1º, inciso II, alíneas a, b e c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente